Tribunal: TJBA
Processo: 8006806-55.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006806-55.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NORDESTE - IRECE ATACADAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
GENILDO ALVES BRITO

APELADO: ANTONIO MARCOS DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FILLIPE CAMARA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA A AUDIÊNCIA. PLEITO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por NORDESTE - IRECÊ ATACADÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA M.E. contra sentença, complementada por decisão integrativa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ANTONIO MARCOS DIAS DOS SANTOS, condenando a empresa ré ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos, corporais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, no valor total de R$ 20.000,00, além de um salário mínimo por mês de afastamento laboral.

II. Questão em discussão

Discute-se se a ausência injustificada do autor à audiência de instrução configura abandono da causa, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, e se é cabível a denunciação da lide à seguradora HDI Seguros S/A, requerida na contestação.

III. Razões de decidir
1. Não há fundamento legal no procedimento comum para extinção do processo por ausência do autor à audiência de instrução, diferentemente do rito dos Juizados Especiais.
2. No caso concreto, inclusive, a ausência do autor à audiência não resultou em prejuízo à defesa da parte ré, sobretudo porque a não produção de prova testemunhal da parte autora era passível de prejuizo somente a ela e por não ter havido requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária.
5. A denunciação da lide à seguradora foi tempestivamente requerida na contestação.

6. O indeferimento do pedido somente ocorreu nos embargos de declaração, sem justificativa adequada, caracterizando cerceamento de defesa e omissão relevante na sentença.
7. A jurisprudência admite a denunciação da lide à seguradora em casos de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, desde que comprovado o vínculo contratual.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência do autor à audiência de instrução, no procedimento comum, não enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. É nula a sentença que deixa de apreciar pedido de denunciação da lide tempestivamente formulado, especialmente quando instruído com a apólice e comprovado o pagamento das custas processuais correspondentes."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006806-55.2023.8.05.0110
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

parcial
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA